Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003574-87.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZANA ALVES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. PRAZO DE RELIGAÇÃO OBSERVADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/2021. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
NEGADO PROVIMENTO.

Processo
: 8003574-87.2024.8.05.0146

Ano
: 2024

Súmulas e Precedentes
: Aplicação de entendimento conforme jurisprudência pacificada do TJBA e STJ sobre interrupções justificadas de fornecimento de energia por força maior e observância do prazo regulatório para religação.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível interposta por SUZANA ALVES EVANGELISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que
julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais
formulado em face da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

O Juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação, ao considerar que a interrupção ocorreu em razão de
evento natural (chuvas e raios), caracterizando força maior
, e que o prazo para religação, nos termos da
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
, foi
devidamente respeitado
(religação em 35 horas, abaixo do prazo máximo de 48 horas previsto para áreas rurais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
Se o recurso atende ao princípio da dialeticidade
e, portanto, deve ser conhecido.

(ii)
Se a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço
que ensejaria a responsabilização civil da concessionária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Admissibilidade do recurso
A alegação de ausência de dialeticidade foi afastada. A apelante apresentou argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à responsabilidade da concessionária pela interrupção do serviço.
Preliminar rejeitada
.

2. Responsabilidade objetiva e relação de consumo
A responsabilidade civil da COELBA é regida pelo
art. 37, §6º, da Constituição Federal
e pelo
Código de Defesa do Consumidor (art. 12 e art. 14, CDC)
, sendo
objetiva
, o que dispensa a comprovação de culpa, mas exige a demonstração do
nexo causal
e da
conduta ilícita
.

3. Caso fortuito e força maior
No presente caso, ficou comprovado que a interrupção do fornecimento decorreu de
chuvas e raios
, situação que se enquadra na hipótese de
força maior
, conforme prevê o
art. 393 do Código Civil
, que exclui a responsabilidade do devedor nos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

4. Observância do prazo normativo de religação
A
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
estabelece prazo de
48 horas para religação de energia em áreas rurais
, e, no presente caso, o serviço foi restabelecido em
35 horas
, dentro do prazo regulamentar. Assim, não se verifica qualquer falha ou omissão por parte da concessionária.

5. Inexistência de dano moral indenizável
O entendimento pacificado nos tribunais é o de que a mera interrupção de energia elétrica, especialmente quando se observa o prazo de religação e o evento decorre de
força maior
, não enseja automaticamente o dever de indenizar por
danos morais
, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.

6. Jurisprudência aplicável
O entendimento foi consolidado no
IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 5157351-34.2021.8.09.0051
, que estabelece que a suspensão de fornecimento de energia elétrica não caracteriza, por si só,
dano moral presumido
, salvo se ultrapassado o prazo previsto na
Resolução ANEEL
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
Diante do exposto,
conhece-se e nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo a
sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA.

Condenação em honorários
Nos termos do
art. 85, §2º, do CPC/2015
, determina-se a
majoração dos honorários advocatícios
para o percentual de
15% sobre o valor atualizado da causa
, observando-se a
suspensão da exigibilidade
, em razão do
benefício da gratuidade de justiça
concedido à apelante, conforme
art. 98, § 3º, do CPC/2015
.

Tese de julgamento
“1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige, para a sua configuração, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a conduta ou omissão ilícita, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.”
“2. A interrupção de fornecimento de energia elétrica decorrente de evento de força maior, como chuvas e raios, configurada a tempestividade da religação do serviço nos prazos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, não enseja a responsabilização civil da concessionária.”
“3. Não se reconhece o dano moral presumido por interrupção de energia elétrica, salvo se ultrapassados os prazos estabelecidos no art. 362, incisos IV e V, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de SUZANA ALVES EVANGELISTA, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora